Tribunal: TJDFT
Processo: 0715412-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. ARTIGO 6o. FALTA GRAVE PENDENTE DE APURAÇÃO POR MAIS DE 180 DIAS. CÓDIGO PENITENCIÁRIO. ARTIGO 138. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR O REQUISITO SUBJETIVO DO APENADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o indulto com base no Decreto n. 12.338/2024, sob o fundamento de que o sentenciado praticou infração disciplinar de natureza grave (crime doloso cometido no curso da execução penal) no período sensível do decreto e, por essa razão, não preencheu o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a falta grave pendente de apuração e homologação, ainda que praticada no período sensível, pode configurar óbice à concessão do benefício de indulto e comutação.
III – Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. O artigo 6o do Decreto n. 12.338/2024 estabelece, como requisito subjetivo para a concessão do indulto e da comutação de penas, a inexistência de aplicação de sanção por falta grave, devidamente reconhecida pelo juízo competente, praticada nos doze meses anteriores a data-limite (25-dezembro-2024).
5. O Decreto n. 12.338/2024 não estabelece prazo para a conclusão do inquérito disciplinar, não podendo o apenado ser prejudicado pela demora estatal na apuração da falta grave. Como parâmetro de razoabilidade, o artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal serve como parâmetro razoável a ser observado como limite temporal para que a pendência de apuração possa obstar a concessão do indulto ou da comutação.
6. Embora a falta grave cometida nos doze meses anteriores à publicação do decreto presidencial de indulto possa ser reconhecida e homologada após a entrada em vigor do ato normativo, seus efeitos apenas impedem a concessão do benefício caso a infração disciplinar seja devidamente apurada, homologada e sancionada antes da análise judicial quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a benesse.
7. No momento da decisão que indeferiu o indulto, havia falta disciplinar pendente de apuração há mais de 180 dias. Assim, a ausência de homologação da falta grave até a decisão que analisou os requisitos impede que tal pendência seja utilizada como fundamento para o indeferimento do benefício.
IV – Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.